Tribunal: STF
Processo: RE 75524
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. AGREGAÇÃO (LEI 1741/52 ART. 1.) REVOGAÇÃO PELO
DL. 200/67, COM RESSALVA DE DIREITOS. DIREITO RECONHECIDO AO
RECORRENTE, NOS TERMOS DA LEI 4.503/64, E DO DECRETO 55.771/65.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.